Tribunal: TJBA
Processo: 8031051-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8031051-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO AUGUSTO SANITA VIANA Advogado(s): RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE. CONTRATO PARTICULAR DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA E DAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 84/STJ AO CASO CONCRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por terceiro embargante contra decisão interlocutória que, em Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os atos de execução, notadamente o leilão de imóvel penhorado. O agravante alega ser o legítimo possuidor e proprietário do bem, com base em Contrato Particular de Empréstimo de Dinheiro com Garantia Hipotecária, que teria sido convertido em dação em pagamento, firmado anteriormente à constrição judicial. A decisão agravada afastou a probabilidade do direito por entender que o negócio jurídico não observou a forma pública essencial à sua validade (art.108, CC), não possuindo eficácia erga omnes, e por não haver prova robusta da posse do embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), a fim de suspender atos expropriatórios sobre imóvel penhorado, com base em instrumento particular de empréstimo com garantia hipotecária e alegação de dação em pagamento, que não foi levado a registro e formalizado por escritura pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência subordina-se à presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a probabilidade do direito do agravante não se mostra evidente. O negócio jurídico que ampara a sua pretensão – constituição de hipoteca e posterior dação em pagamento de imóvel com valor superior a trinta salários-mínimos – foi celebrado por meio de instrumento particular. Tal fato contraria a exigência legal de escritura pública como requisito essencial à validade de negócios jurídicos que visem à constituição ou transferência de direitos reais sobre imóveis de tal patamar, nos termos do art.108 do Código Civil. Ademais, a ausência de registro do contrato na matrícula do imóvel impede a sua oponibilidade a terceiros, conferindo-lhe eficácia meramente obrigacional entre as partes contratantes. A Súmula 84 do STJ, invocada pelo recorrente, ampara o possuidor em compromisso de compra e venda não registrado, situação que não se amolda perfeitamente à hipótese dos autos, que trata de empréstimo com garantia hipotecária. A prova da posse, ademais, é frágil, havendo certidão do Oficial de Justiça em sentido contrário. Não se vislumbra, por fim, cerceamento de defesa pelo indeferimento da liminar sem a realização de audiência de justificação, pois tal ato é uma faculdade do julgador, dispensável quando os elementos dos autos já permitem a formação de sua convicção sobre a ausência dos requisitos para a medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro para suspender atos expropriatórios sobre imóvel exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, nos termos do art.300 do CPC; 2. O instrumento particular que visa à constituição de direito real de garantia sobre imóvel de valor superior a trinta salários mínimos, sem a devida escritura pública (art.108,CC) e o competente registro imobiliário, carece de eficácia erga omnes e não configura, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária ao deferimento de medida liminar para suspender a execução." Dispositivos legais relevantes: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art.300, caput, e § 2º; art.674, §1º; art.1.019, I. Código Civil (Lei nº 10.406/2002): art.108. Constituição Federal: art.5º, LV. Jurisprudência relevante citada: Súmula 84/STJ; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 12770471220238130000; TJ-PR, Apelação Cível nº 00013312020228160068; TJ-MG, Apelação Cível nº 00360525220108130019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031051-04.2025.8.05.0000, em que figura como agravante THIAGO AUGUSTO SANITA VIANA e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando os termos da decisão recorrida, que indeferiu o pedido suspensão execução, restando PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de ID 84548617, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora